Tribunal: TJBA
Processo: 8000755-36.2021.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000755-36.2021.8.05.0130

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: JOSE DERALDO DO CARMO

Advogado(s)
:
ROBERTO WAGNER SANTOS BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO FRAUDULENTO. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarando a nulidade de contratos de empréstimo consignado fraudulentos, determinando a suspensão definitiva dos descontos previdenciários, a restituição simples dos valores indevidamente descontados e condenando a ré ao pagamento de R$ 7.240,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a instituição financeira responde pelos danos decorrentes de contrato fraudulento firmado com assinatura falsa; e (ii) definir se o valor fixado a título de indenização por dano moral comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A perícia grafotécnica realizada constatou que as assinaturas apostas nos contratos impugnados não partiram do punho da parte autora, confirmando a fraude na contratação.

4.
O laudo pericial foi elaborado conforme os requisitos do art. 473 do CPC e goza de presunção de imparcialidade, não havendo elementos que desabonem sua validade.

5.
Fraudes em operações bancárias configuram fortuito interno, cuja responsabilidade é atribuída objetivamente à instituição financeira, conforme art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ.

6.
A ocorrência de descontos indevidos sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral in re ipsa.

7.
O valor de R$ 7.240,00 fixado a título de indenização observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se inferior à média adotada em casos análogos, razão pela qual não comporta redução.

8.
Mantêm-se, ainda, os honorários de sucumbência majorados para 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8000755-36.2021.8.05.0130
, de Salvador, em que são Apelante
BANCO C6 S/A
e Apelado
JOSE DERALDO DO CARMO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação do Réu, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente